Tribunal: STF
Processo: HC 259385
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.018.600/MG.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] ao afirmar que a paciente não possui envolvimento com a suposta organização criminosa, não havendo provas suficientes de seu suposto envolvimento com o delito a ela imputado, o impetrante tenta rechaçar a prisão cautelar com argumentos fáticos não comprovados e que demandam dilação probatória, fugindo aos estreitos limites do writ. 



    Em sede de habeas corpus, não é possível a valoração de depoimentos colhidos e, tampouco, confrontar argumentos fáticos relacionados com o correto enquadramento jurídico da conduta delituosa atribuída ao paciente. Tudo isso é matéria de mérito, que reclama análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter a prisão cautelar.



    [...]



    A prisão se sustenta com clareza em um dos motivos da preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. A meu ver, a decisão que determinou a segregação cautelar da paciente (anexada ao doc. eletrônico de ordem 13), encontra respaldo nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, além de estar fundamentada, mormente considerando as circunstâncias da prisão da operação policial. 



    Segundo a r. decisão:



    “No caso dos autos, vejo que o APFD revelou prova da materialidade e indícios de autoria, em especial dos laudos periciais das armas apreendidas e depoimentos policiais, sendo certo ainda, que a prisão da autuada foi decorrente de uma operação policial, baseada em investigação prévia, sendo apontado, em tese, a atuação de organização criminosa armada e altamente perigosa, especializada em crimes violentos, notadamente homicídio, latrocínios, sequestro e roubos, que teriam como ponto de base o motel “Love is all”, onde a autuada trabalhava como recepcionista. A gravidade concreta dos fatos revelou-se pelo modus operandi estruturado, a vasta quantidade do material bélico apreendido (de alto poder ofensivo), e a conduta da autuada de tentar impedir a atuação policial e logo em seguida colocar em risco toda equipe policial e demais pessoas presentes no motel, afetando, ainda, a colheita de prova posto que sua conduta de acionar o alarme e impedir inicialmente a entrada dos policiais, permitiu que os principais alvos se desfizessem de provas importantes para apuração dos fatos. Todo esse contexto, em linha de princípio, indica que a autuada tinha ligação com o grupo em questão e que tentou, veementemente, protege-los da atuação estatal. Destaco que, embora a autuada seja tecnicamente primária , o APFD indicou, em linha de princípio, sua participação ativa na organização criminosa, apontada como responsável por monitorar a movimentação policial e avisar os demais integrantes do grupo, inclusive dificultando a atuação policial, colocando em risco a vida de todos presentes no local, sendo que tais questões demandam melhor instrução probatória, não sendo o caso, neste momento, de conceder a liberdade provisória, tudo no sentido de garantir a ordem pública e a instrução criminal, deveras abalada, pelo fatos em apuração (doc. eletrônico de ordem 13).”.



    Realmente, não podem ser desconsideradas as graves circunstâncias fáticas que permeiam o delito a quo, sobretudo diante dos indícios de atuação de organização criminosa armada e altamente perigosa, especializada em crimes violentos como homicídio, latrocínios, sequestro e roubos. 



    Narra o APFD, ainda, que durante a operação foi apreendida vasta quantidade de material bélico de alto poder ofensivo. 



    Ora, o fato descrito nos autos, além de demonstrar estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, provoca grande transtorno ao cidadão comum e à população em geral, gerando preocupação aos aplicadores da lei.



    [...] embora haja nos autos elementos no sentido de ser a paciente portadora da enfermidade alegada, verifico que não há provas suficientes nos autos que comprovem a necessidade de que sejam tomadas medidas especiais, além das que estão sendo tomadas no interior do estabelecimento prisional, para a tutela da sua saúde. 



    Pelo teor dos relatórios médicos (doc. eletrônico de ordem 21/22), não se verificou que a paciente se encontra em estado de saúde grave e crítico de maneira que não possa permanecer recolhida no estabelecimento prisional durante o tratamento. 



    Portanto, prima facie, quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde da paciente, embora não se desconheça os relatórios médicos juntados aos autos, verifico que a paciente não demonstrou de plano que o local onde ela se encontra recolhida não possui condições de conduzi-lo às consultas médicas necessárias. Carece, assim, a comprovação da gravidade do quadro clínico da paciente ou de que não possa ser devidamente tratada no estabelecimento prisional. 



    [...]



    Durante a instrução, se houver novos dados e o Magistrado de primeiro grau verificar a possibilidade e a conveniência da revogação da prisão ele poderá fazê-lo. 



    Percebe-se, então, que a prisão preventiva funciona com a finalidade de prevenção, e não de punição, que é característica apenas da prisão definitiva.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias.



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a paciente [59 anos de idade] é portadora de diversas comorbidades graves — como hipertensão, insuficiência cardíaca, asma e transtornos psiquiátricos —, exigindo acompanhamento médico e psicológico contínuo, além do uso diário de medicamentos controlados”. Ao final, requer a concessão da ordem, “a fim de que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, na forma do artigo do art. 318, II e, art. 319, ambos do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente